Tribunal: TJDFT
Processo: 0716676-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716676-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: SAULO RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (exequente) contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0706608-83.2023.8.07.0005, proposta em desfavor de SAULO RODRIGUES DOS SANTOS (executado), deferiu o pedido de desbloqueio do valor de R$ 2.916,10 (dois mil, novecentos e dezesseis reais e dez centavos) retido na conta bancária do executado (ID no 58394913). Em suas razões recursais (ID no 58392754), o agravante sustenta, em síntese, que não teria havido a demonstração de que os valores bloqueados na conta corrente do agravado seriam provenientes de salário. Assevera que o entendimento do STJ seria pela possibilidade do bloqueio do salário do executado para pagamento de dívida de natureza não alimentar, de maneira a flexibilizar a regra da impenhorabilidade na hipótese em que a constrição de parte da remuneração não prejudicar a subsistência do devedor. Defende a necessidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nesse contexto, pugna pela concessão da medida liminar pretendida, a fim de reformar a decisão agravada, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular (IDs no 58394912 e 58394914). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Não se cuida, portanto, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão que foi convertida em execução de título extrajudicial (IDs no 176988763 e 176712014 do processo referência). Apesar de intimado para quitar o débito, o executado não realizou o pagamento integral no prazo legal, ocasião em que o exequente foi intimado para apresentar planilha atualizada, a fim de viabilizar a pesquisa via SISBAJUD (IDs no 179460875 e 183122206 do processo referência). Após a manifestação do exequente, foi realizada a pesquisa via SISBAJUD, em que foi bloqueado o valor de R$ 2.916,10 (dois mil, novecentos e dezesseis reais e dez centavos) em conta corrente de titularidade do executado no NU PAGAMENTOS S.A. (IDs no 189775221 e 189775222 do processo referência). No ID no 189882761 do processo referência, o executado manifestou-se, informando que o montante bloqueado se refere a “honorários de advogado, de natureza alimentar, pois fruto da única atividade profissional exercida (...), além de ser a única reserva financeira disponível para manter a si e sua família”. Assim, requereu o desbloqueio do referido valor. Nessas circunstâncias, a Juíza a quo proferiu a decisão de ID no 191991884 do processo referência, ora agravada: “SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. ajuíza ação contra SAULO RODRIGUES DOS SANTOS. Citado, o executado não promoveu o pagamento espontâneo e nem apresentou embargos. A penhora online restou parcialmente frutífera, efetuado o bloqueio de R$ 2.916,10 na conta da parte executada junto ao NU PAGAMENTOS (ID n. 190228441). Pela petição de ID n. 189882761 a parte executada requer o desbloqueio da importância que foi bloqueada em sua conta bancária sob o fundamento de que se trata de verbas de natureza alimentar. A documentação juntada pela parte devedora, especialmente os extratos bancários de outras instituições financeiras (ID n. 189940119, 189940120, 189940121 e 189940122), comprovam que o valor bloqueado representa a única verba para a subsistência do devedor. Dessa forma, reconheço a impenhorabilidade da quantia bloqueada porque nitidamente possui natureza de salário, quantia sobre a qual é inadmissível a penhora, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Assim, acolho as razões expostas pela executada e defiro o pedido de desbloqueio do valor retido em sua conta bancária, ID n.190228441. Transfira-se da quantia de R$ 2.916,10, bloqueada em ID n. 190228441, em favor da parte devedora, para a conta bancária indicada de ID n. 189940124. Transcorrido o prazo para a interposição de agravo, promova-se a expedição ora determinada. Noticiada a interposição de AGI, aguarde-se julgamento definitivo do recurso. Sem prejuízo, indique a parte exequente outros bens penhoráveis pertencentes ao patrimônio da parte executada, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Intime-se.” (grifo no original) Em face da referida decisão, o executado interpôs o AI 0715465-02.2024.8.07.0000, em que a eminente Desembargadora Sandra Reves deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para “determinar a imediata liberação do valor bloqueado em favor do devedor/agravante, por força do art. 833, IV, do CPC, independente da preclusão da r. decisão agravada” (ID no 193858628 do processo referência). Também inconformado com a decisão supratranscrita, o exequente interpôs o presente recurso, aduzindo, em suma, que não teria havido a demonstração de que os valores bloqueados na conta corrente do agravado seriam provenientes de salário. Na ocasião, defende a necessidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de reformar a decisão agravada. Conforme já mencionado, o art. 300 do CPC dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No que tange à probabilidade do direito, destaca-se que o art. 789 do CPC dispõe que: “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Assim, a constrição judicial é um efeito que está presente na legislação brasileira e ocorre em relação ao patrimônio do devedor, de modo a impedi-lo de dispor do bem, para que seja possível a satisfação do crédito que está sendo cobrado em juízo. Uma das formas de constrição dos bens é aquela prevista no art. 831 do CPC, que preconiza que “a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”. Contudo, mais adiante, a legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar, conforme oart. 833, IV, do CPC. Confira-se: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os, as remunerações, os proventos de aposentadoria, salários as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. (grifo nosso). Dessa forma, de acordo com a legislação colacionada, verifica-se que os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, já que esses valores apresentam caráter alimentar e se destinam à subsistência do executado e de sua família, de forma a assegurar o Princípio da Dignidade da pessoa humana preconizado na Constituição Federal e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos. Entretanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no. 1874222 / DF, firmou entendimento de que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, para pagamento de dívida não alimentar, mesmo quando o montante recebido pelo devedor não se enquadre na exceção legal prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal (remuneração, subsídios, proventos de aposentadoria etc. que ultrapassem o valor de 50 salários-mínimos mensais), desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. O colegiado acompanhou o voto do e. relator, ministro João Otávio de Noronha, que consignou que a exceção tem lugar “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução” e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado”. Dessa feita, resta flexibilizada a regra de impenhorabilidade salarial constante no art. 833, IV, do CPC. No caso, em juízo de cognição sumária como a que se pretende nesta decisão, verifica-se que o agravado aufere renda mensal estritamente em razão de suas atividades de profissional liberal. Como bem salientado pela Juíza a quo, “a documentação juntada pela parte devedora, especialmente os extratos bancários de outras instituições financeiras (ID n. 189940119, 189940120, 189940121 e 189940122), comprovam que o valor bloqueado representa a única verba para a subsistência do devedor”. Em uma análise perfunctória, nota-se que, diferentemente dos argumentos trazidos pelo agravante, o bloqueio realizado na conta corrente do agravado tem aptidão de comprometer a sua substância e de sua família e, em contrapartida, não irá satisfazer a dívida executada pelo agravante, que perfaz o montante atualizado de R$ 81.141,21 (oitenta e um mil, cento e quarenta e um reais e vinte e um centavos) (ID no 183743275 do processo referência). Portanto, não se vislumbra a presença do requisito relativo à probabilidade do direito. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo na manutenção da decisão agravada também não está presente, pois a decisão agravada não é ilegal, além de que o seu afastamento pode afetar diretamente a dignidade humana do agravado, ante a possibilidade de mitigar o mínimo existencial para o sustento seu e de sua família. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador